Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-23.2021.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002806-23.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ALICE FERNANDES DIAS - CPF: 905.099.001-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), ALICE FERNANDES DIAS - CPF: 905.099.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO, INTERVENCÃO DE EQUIPE DE CIRURGIA VASCULAR E SUPORTE DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE N.o 855178 RG/SE, no Supremo Tribunal Federal.

O direito à saúde é de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196, da Constituição Federal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT
,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Claudia Anffe Nunes da Cunha, na ação sob o n.o 1002806-23.2021.8.11.0050, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 127480760):

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em favor Alice Fernandes Dias, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Campo Novo do Parecis/MT, todos devidamente qualificados nos autos.

Argumenta em síntese, que a paciente encontra-se internada no Centro Hospitalar Parecis desde 30-11-2021 com quadro compatível com “oclusão arterial aguda (CID-10: 174.3), apresentando lesão ulcerada de aspecto necrótico em 5° pododáctilo do pé esquerdo, evoluindo para cianose desde o terço médio da perna até o pé esquerdo”, razão pela qual necessita de tratamento e intervenção imediata de equipe de cirurgia vascular e suporte de unidade de terapia intensiva.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que os requeridos disponibilizem gratuitamente a paciente Alice Fernandes Dias tratamento e intervenção imediata de equipe de cirurgia vascular, com suporte em unidade de terapia intensiva e transporte adequado aéreo ou terrestre para o local.

A tutela de urgência foi deferida no ID 71892106.

O Município de Campo Novo do Parecis manifestou-se no ID 71985403.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação no ID 72215421.

Houve apresentação de réplica no ID 72653151.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Prima facie, RECONHEÇO A LEGITIMIDADE PASSIVA dos órgãos réus, conforme entendimento jurisprudencial, doutrinário e legal.

O art. 196, da Carta Magna dispõe que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
, logo, decorre desta disposição a legitimidade do Município de Campo Novo do Parecis para figurar no pólo passivo da presente demanda.

O Estado referido na disposição constitucional, acima transcrita, é sinônimo de Poder Público, que tem dever constitucional de proteger a vida e a saúde, independentemente da esfera governamental. Dessa forma, por óbvio, que tal responsabilidade incumbe também ao Município, que é uma das espécies que compõe o gênero Estado, sendo as outras a União, o Distrito Federal e os Estados Membros.

Assim, compete aos entes federados, solidariamente, responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde necessário para assegurar a garantia constitucional do direito à saúde.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre do assunto:

MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO - INCISO LXIX, DO ARTIGO 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão proferido o concurso da primeira condição da ação mandamental - direito líquido e certo - descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do artigo 5o da Constituição Federal. SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.” (RE no 195192/RS, STF, 2a T., Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 22/02/2000, unânime, DJU de 31/03/2000, p. 60). O grifo não consta no original.

Além disso, a responsabilidade do Município em garantir o direto à saúde está consubstancia no art. 23, II, da CF/88 que indica “cuidar da saúde” como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Assim, a responsabilidade solidária confere à parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva.

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem resolvidas,
passa-se à análise do mérito.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais.

Não obstante as teses defensórias rebatidas pelo órgão réu, vislumbro que a ação merece procedência, isto porque o direito da parte autora encontra guarida nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal:

"Art. 6.o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A Constituição brasileira promete uma sociedade justa, fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre todas as demais questões nela previstas.

Ademais, vale destacar que é obrigação da parte requerida fornecer o tratamento requerido com a inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes para a convicção
“inaudita altera parte”
, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

Assevero que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva.

Desta forma, entendo que o pedido deve ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da
“res in judicium deducta”
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na peça inicial, ratifico a liminar deferida,
CONDENANDO
os requeridos a providenciarem a realização de avaliação por cirurgião vascular, e a intervenção imediata da equipe de cirurgia, se preciso for, e, sendo necessário, de internação em leito, às custas do Poder Público, sob pena de multa diária ou bloqueio de valores.

Deixo de aplicar o reexame necessário face à incidência do § 3o do art. 496 do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Campo Novo do Parecis/MT, datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito”.

A parte apelante, qual seja,
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não possui legitimidade para compor o polo passivo deste processo.

Relata que:
“(...) a Carta Magna prevê que o Município deve atender às necessidades de saúde da população em caráter complementar à atuação dos Estados e da União”
.

Sustenta que não é responsabilidade do ente municipal prestar atendimentos de alta complexidade, bem como narra que
“(...) no exercício de uma competência que é apenas residual, cabe disciplinar as questões restritas às suas peculiaridades”
.

Na oportunidade, assevera que não existe dispositivo legal que discipline a solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde.

Aduz que:
“(...)
não se pode exigir que um município pequeno, com parcos recursos humanos, técnicos e financeiros, venha a prestar os mesmos serviços de uma grande metrópole, ou venha a prestar serviços só disponíveis nos hospitais universitários, federais, que constituem referência para procedimentos de alta complexidade/alto custo
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Diante do exposto, requer que o presente recurso de apelação seja
CONHECIDO
, e que o Egrégio Tribunal de Justiça, quando de sua apreciação, julgue pelo seu total
PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a
ilegitimidade passiva do Município de Campo Novo do Parecis-MT
, eis que o presente caso de prestação de serviço de saúde configura alto custo, sendo, portanto de
responsabilidade única do Estado de Mato Grosso
, nos termos do
art. 225 da Constituição Estadual
”.

A parte apelada,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor da substituída Alice Fernandes Dias, apresenta contrarrazões (ID. 127480768), pelas quais requer a manutenção integral da sentença.

Instada a manifestar-se (ID. 127970154), a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, consoante parecer lançado no ID. 130748184.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT
,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Claudia Anffe Nunes da Cunha , na ação sob o n.o 1002806-23.2021.8.11.0050, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID. 127480760).

O fato jurídico-processual revela que a substituída
Alice Fernandes Dias
,
diagnosticada com “Oclusão Arterial Aguda (CID-10: 174.3), apresentando lesão ulcerada de aspecto necrótico em 5o pododactilo do pé esquerdo, evoluindo para cianose desde o terço médio da perna até o pé esquerdo”, necessitava de tratamento, intervenção imediata de equipe de cirurgia vascular e suporte de UTI, com risco de vida ou de perder o membro inferior, segundo o laudo assinado no dia 03.12.2021 pelos médicos Dr. Juliano Santangelo Leiner, inscrito no CRM-MT n.o 6276 e Dr. Anderson Abrahão de Matos Araújo (CRM-MT n.o 10304), constante do ID. 127480723.

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (Nota Técnica n.o 57057) conclui da seguinte maneira (ID. 127480732):

“(...)

Tecnologia:
Avaliação de cirurgia vascular

Conclusão Justificada:
Favorável

Conclusão:
Trata-se de um caso de uma paciente com obstrução arterial aguda de todo MIE, comprovado poe exames de Ecodoppler srterial do MIE.

Há necessidade de avaliação de cirurgião vascular; o cirurgião vascula, após avaliação, poderá indicar a necessidade de UTI.

Trata-se de uma caso urgente.

Há evidências científicas?
Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Sim

Justificativa:
Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função

(...)”.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado em regime de plantão judiciário (ID. 127480733), tendo sido ratificada na análise do mérito, quando da procedência da inicial (ID. 127480760).

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de
responsabilidade solidária entre os entes federativos
, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em sintonia com as normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”. (destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI— DIREITO À SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU)
– SENTENÇA RATIFICADA. 1.
O fornecimento de vaga em leito de UTI, urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.
2. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização de procedimento urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica. 3. Não havendo o que modificar na sentença, a ratificação é medida que se impõe.

(TJ-MT 00109295020168110002 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021)”.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n.o
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Isso porque a Constituição Federal explicita em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(artigo 196, CF).

O artigo 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Importa registrar, também, que o fornecimento do tratamento solicitado ao cidadão hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO (ARTIGO 998, CPC) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI, TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA, EXAMES E TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO – CRIANÇA COM TRÊS ANOS DE IDADE VÍTIMA DE QUEDA DE DEZ METROS – TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Deve ser homologado o requerimento de desistência formulado pela parte Autora, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3.
Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem o transporte/tratamento (UTI) requerido na inicial em favor da paciente menor, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
(Apelação / Remessa Necessária 138267/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(artigo 2.o).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023